Tribunal: TJMT
Processo: 0017811-81.2011.8.11.0041
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Recurso Inominado: 0017811-81.2011.8.11.0041
Origem: QUINTA VARA ESPECIALIZADA DE FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido: JORGE INACIO NUNES RONDON
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 07/07/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AMBULÂNCIA EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. PRIORIDADE DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS QUE NÃO É ABSOLUTA E IRRESTRITA. DEVER DE OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS E DE TRÂNSITO, NÃO PODENDO SER DISPENSADA AS CAUTELAS NECESSÁRIAS. CULPA DO MOTORISTA DA AMBULÂNCA EVIDENCIADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. ORÇAMENTO DE MENOR VALOR. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONATÁRIA. TERMO INICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. TRATA-SE DE AÇÃO EM QUE O RECORRIDO POSTULA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, EM RAZÃO DO ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE SE ENVOLVEU.
2. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido a esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
3. CASO EM QUE A CULPA EXCLUSIVA DO RECORRENTE RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS, NOTADAMENTE EM RAZÃO DE COLISÃO NA TRASEIRA DO VEÍCULO DO RECORRIDO.
4. A DESPEITO DAS ALEGAÇÕES TECIDAS PELO RECORRENTE, AINDA QUE A AMBULÂNCIA ESTIVESSE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIA, COM SINAIS SONOROS E DE ILUMINAÇÃO LIGADOS, A PRIORIDADE PRECONIZADA PELO ART. 29, VII, DO CTB, NÃO É ABSOLUTA E IRRESTRITA, DE FORMA A DISPENSAR A OBSERVÂNCIA DAS CAUTELAS NECESSÁRIAS.
5. O ART. 29, VII, DO CTB, CONSIGNA QUE: “OS VEÍCULOS DESTINADOS A SOCORRO DE INCÊNDIO E SALVAMENTO, OS DE POLÍCIA, OS DE FISCALIZAÇÃO E OPERAÇÃO DE TRÂNSITO E AS AMBULÂNCIAS, ALÉM DE PRIORIDADE DE TRÂNSITO, GOZAM DE LIVRE CIRCULAÇÃO, ESTACIONAMENTO E PARADA, QUANDO EM SERVIÇO DE URGÊNCIA E DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS POR DISPOSITIVOS REGULAMENTARES DE ALARME SONORO E ILUMINAÇÃO VERMELHA INTERMITENTE, OBSERVADAS AS SEGUINTES DISPOSIÇÕES: (...) A) QUANDO OS DISPOSITIVOS ESTIVEREM ACIONADOS, INDICANDO A PROXIMIDADE DOS VEÍCULOS, TODOS OS CONDUTORES DEVERÃO DEIXAR LIVRE A PASSAGEM PELA FAIXA DA ESQUERDA, INDO PARA A DIREITA DA VIA E PARANDO, SE NECESSÁRIO;”.
6. AINDA QUE AMBULÂNCIA TIVESSE PRIORIDADE DE CIRCULAÇÃO, É RAZOÁVEL QUE OS VEÍCULOS QUE OBSTRUEM A VIA NECESSITEM DE UM TEMPO MÍNIMO PARA DEIXAR A PISTA LIVRE, AFINAL QUALQUER ATITUDE IMPRUDENTE PODE COLOCAR EM RISCO A INTEGRIDADE DE TERCEIROS. DESSE MODO, O CONDUTOR DA AMBULÂNCIA DEVERIA TER AGIDO COM MAIOR CAUTELA E AGUARDAR QUE O VEÍCULO DO RECORRIDO SAÍSSE POR COMPLETO DA PISTA ESQUERDA DA VIA.
7. SEGUNDO DISPOSIÇÃO DO ART. 37, § 6.o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL “AS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO E AS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS RESPONDERÃO PELOS DANOS QUE SEUS AGENTES, NESSA QUALIDADE, CAUSAREM A TERCEIROS, ASSEGURADO O DIREITO DE REGRESSO CONTRA O RESPONSÁVEL NOS CASOS DE DOLO OU CULPA”. PAIRANDO SOB A TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO, ENSEJANDO RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO, EXCETO NA HIPÓTESE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
8. DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS, CONFORME OS 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS COLACIONADOS NOS AUTOS E NOTAS FISCAIS REFERENTES À FRETES QUE FORAM NECESSÁRIOS PARA QUE O RECORRIDO CONTINUASSE COM O SERVIÇO DE ENTREGA DE REFEIÇÕES. DESTARTE, O DANO MATERIAL MERECE ADEQUAÇÃO, HAJA VISTA QUE O VALOR RECONHECIDO NA ORIGEM CONSIDEROU A MÉDIA ARITMÉTICA DOS ORÇAMENTOS, QUANDO, PELO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ, DEVERIA SER UTILIZADO COMO PARÂMETRO O ORÇAMENTO DE MENOR VALOR.
9. Considerando a omissão quanto ao marco inicial dos juros de mora e correção monetária, no caso em apreço deverá incidir juros de mora com base na caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E.
10. Sentença parcialmente reformada.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0017811-81.2011.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JOSEVALDO ANGELO DA COSTA - CPF: 004.093.452-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020